Tribunal: TJPA
Processo: 0800114-78.2021.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800114-78.2021.8.14.0041

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. : 0800114-78.2021.8.14.0041

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS

ADVOGADO: OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SEGURO DE VIDA. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA DE. ART. 42, § ÚNICO DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURADO. O VALOR ATINENTE AOS DANOS MORAIS DEVEM SER MINORADOS PARA 3.000,00 (TRES MIL REAIS) A FIM DE ATENDER À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO É CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. : 0800114-78.2021.8.14.0041

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS

ADVOGADO: OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
em face da sentença do juízo da vara única VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEIXE-BOI nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada por
JOSE CARLOS DOS SANTOS

Na inicial, afirmou o autor que passou a perceber descontos em sua conta benefício com diversas nomenclaturas, referentes a um seguro junto ao Bradesco Vida e Previdência, jamais contratado. Requereu a nulidade do negócio jurídico, repetição de indébito e danos morais.

Contestação - id n. 10166209 - Pág. 1-9.

Na sentença, o juízo singular julgou procedente o pedido inicial declarando inexistente o negócio jurídico não contratado, condenando o réu a restituir as parcelas descontadas indevidamente, nos moldes do art. 42 do CDC. E condenou o banco a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inconformado, o BANCO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. nas razões recursais alegou que ainda que seja o entendimento deste juízo de manter a sentença, considerando indevida a cobrança, não há o que se falar em manutenção dos danos morais, pois trata-se de mera cobrança, não havendo nos autos qualquer comprovação de que a cobranças das parcelas, objeto da presente demanda, tenha gerado danos morais ao apelado. Disse que a situação vivenciada pela apelada pode ser denominada de aborrecimento, dissabor, ou até mesmo sensibilidade exacerbada, mas nunca de abalo moral. Mencionou que o quantum da indenização se mostra abusivo, requerendo a minoração. Afirmou que para fins de devolução em dobro seria necessária a comprovação de má-fé, o que não se vislumbra no caso em tela. Requereu a reforma da sentença e o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões - id n. 10166237

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. : 0800114-78.2021.8.14.0041

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS

ADVOGADO: OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor; decorrentes de seguro de vida ; de modo que discute-se o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados ao autor/apelado, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos.

No caso dos autos, verifica-se que o não houve a apresentação do contrato referente ao seguro de vida questionado, de modo que a instituição financeira não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação do deste produto bancário por parte do autor, ora apelado.

Portanto, mostra-se plausível a condenação em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos do autor/apelado, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que a devolução em dobro é cabível "
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
", ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor, conforme o julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.413.542.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também resta caracterizado os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. PRECEDENTE DO COL. STJ. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que a Apelante/R. não conseguiu demonstrar a contratação do seguro pela Apelada/A., correta a sentença que determinou a devolução de valores, em dobro (art. 42, § único, do CDC), conf. recente entendimento do c. STJ, acrescidos dos consectários legais. 2. A situação vivenciada pela Apelada/A. ultrapassou o mero aborrecimento, diante dos incessantes e desautorizados descontos mensais em sua conta-corrente, cuja questão, somente, foi solucionada um ano após, ao acionar o Judiciário. 3. Mantém-se o valor fixado a título de danos morais, visto que, conf. a Súmula nº 32 deste eg. Tribunal: 'A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação.'; o que não se verifica na espécie. 4. Incomportável a majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), porquanto fixados em percentual máximo na sentença. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - AP 02741169720198090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 09/12/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE - NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - POSSIBILIDADE. - Inexistindo comprovação nos autos de que o contrato de seguro foi celebrado com a anuência do autor, este deve ser considerado inexistente, já que lhe falta um dos elementos de existência do negócio jurídico, que é a manifestação de vontade - Os descontos efetivados em beneficio previdenciário do autor, referentes a seguro não contratado, caracteriza inequívoca responsabilidade da instituição bancária diante da sua negligência e falha na prestação de serviços, impondo-se o dever de indenizar - Restando comprovada a cobrança indevida do consumidor de valor não justificado, tem aplicabilidade o parágrafo único do artigo 42 do CODECON, que determina a repetição do indébito, em dobro.

(TJ-MG - AC: 10000212493118001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 08/04/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022)

Dessa forma, deve ser mantida a reparação do dano moral sofrido pelo apelado. Contudo, entendo que o patamar fixado pelo juízo de piso se mostrou excessivo, pelo que considero que deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (tres mil reais), para atender a patamar de razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede d
e recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora decorrentes de empréstimos consignados por ela não contratados,
sobretudo porque a soma das parcelas mensais declaradas indevidas representaram apenas R$ 38,10 (trinta e oito reais e dez centavos). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1629546 PB 2019/0356819-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO CONTRATUAL COM ASSINATURA NITIDAMENTE DIVERGENTE DA AUTORA. FRAUDE VERIFICADA. DANO MORAL IN RE IPSA. MONTANTE INDENIZATÓRIO MANTIDO. ATENDIDOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DESNECESSÁRIA A APRECIAÇÃO. PLEITO JÁ ATENDIDO NA SENTENÇA. APELO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA 1 - O objetivo da presente demanda é a declaração de nulidade/inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 017352240; a condenação do réu à restituição das parcelas descontadas em seu benefício previdenciário e ao pagamento de reparação por danos morais.O Juízo singular reconheceu a inexistência do contrato e condenou o banco réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados e a pagar o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral. 2 - O extrato de empréstimos consignados do INSS da promovente colacionado nos autos comprovou os descontos em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato questionado na presente lide. 3 - O ente financeiro, por seu turno, não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, tendo em vista que no instrumento contratual anexado aos autos, percebe-se nítida divergência entre a assinatura da autora constante nos documentos pessoais com aquela presente no referido contrato. 4 - A devolução dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria da requerente é mera consequência da declaração de inexistência do contrato, tendo em vista a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 5 - A ausência de contrato válido que justifique descontos realizados diretamente nos proventos de aposentadoria do consumidor, caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, decorrente da própria existência do ato. 6 -
Avaliando os danos suportados pelo autor e a conduta da instituição financeira, considerando, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo como acurado o montante indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado em primeira instância, não merecendo qualquer reparo
. 7 - Em relação a devolução do indébito, despicienda a apreciação do pedido da parte autora para que a repetição do indébito seja em dobro, tendo em vista que na sentença adversada tal pleito já foi atendido 8 - Apelação conhecida em parte e improvida na parte conhecida. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer em parte do recurso de apelação e negar provimento na parte conhecida, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 31 de maio de 2023 INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator

(TJ-CE - AC: 02002090620228060055 Canindé, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.COBRANÇA DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL IN RE IPSA, COM BASE NA TEORIA DA PERDA DO TEMPO ÚTIL OU TEMPO LIVRE. NECESSIDADE DE INGRESSO EM JUÍZO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA OCASIONADO PELA RÉ. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. O fornecedor de serviços só se exonera da responsabilidade de indenizar os danos causados pela má prestação do serviço se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, CDC), o que não ocorreu no caso concreto. Dano moral in re ipsa, fixado em
R$3.000,00 (três mil reais).
Precedentes jurisprudenciais desta Corte Estadual. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00052574820158190075, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 10/03/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021)

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para reduzir a condenação em danos morais para o patamar de R$3.000,00 (três mil reais), quanto aos demais aspectos para MANTER A SENTENÇA em seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/12/2023